Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E DE O ESTACIONAMENTO EM QUE OCORREU O FURTO SER PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa omissão e contradição quanto às alegações de caso fortuito e de que o estacionamento em que ocorreu o furto ser público, porquanto ficou expressamente consignado no v. acórdão que, no momento do furto, o veículo encontrava-se em estacionamento disponibilizado aos clientes do estabelecimento comercial da empresa ré, restando caracterizado o liame causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano, emergindo, portanto, o dever de indenizar os prejuízos experimentados pelo proprietário do bem furtado.
3. Uma vez que a omissão pressupõe a ausência de análise de determinado argumento, alegação ou prova, e que a contradição, por sua vez, pressupõe a análise de determinado argumento, alegação ou prova, com conclusão divergente da análise inicialmente realizada, não se afigura possível haver omissão e contradição quanto ao mesmo ponto. 3.1. Por este motivo, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração se mostram desarrazoadas e controversas.
4. Não estando configurada a omissão e contradição apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.